Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizado em face de RENILDA CARVALHO DE OLIVEIRA, indeferiu pedido de penhora de salário, nos seguintes termos (Id. 59749290): “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgado do c. STJ, em repercussão geral "in verbis": "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". (...) 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010)" Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 58038239.” Em suas razões recursais, o Agravante defende a possibilidade de bloqueio do salário da Agravada até o máximo de 30% de seus proventos, mesmo que seja verba não alimentar. Sustenta que a constrição sobre parcela salarial é legal, desde que não frustre o sustento do devedor e de sua família, porquanto possibilita ao credor a satisfação de seu crédito, ao passo que permite ao devedor o direito de solver o débito, preservando-lhe a dignidade. Afirma que a penhora de até 30%, dos vencimentos do agravado se coaduna com os princípios gerais do direito. Destaca entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual permite afastar a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, quando preservado percentual de tais verbas suficiente à manutenção do mínimo existencial à dignidade da pessoa humana. Ressalta que existe previsão expressa no contrato entabulado entre as partes para a realização do desconto em conta corrente. Assevera que restaram infrutíferas todas as outras formas de saldar o débito restaram infrutíferas. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada e, no mérito, que seja deferida a penhora de 30% dos proventos da Agravada. Preparo comprovado (Id. 15554171). É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sob um juízo de cognição sumária, não considero presente fundamentação hábil ao deferimento do pleito liminar da Agravante. É incontroverso que a Agravante impugna o indeferimento de pedido de penhora de salário da devedora e destaca que o C. Superior Tribunal de Justiça modificou o entendimento acerca do tema, permitindo a referida penhora, desde que garantido um percentual apto a assegurar a dignidade do devedor. Cita o entendimento firmado no EREsp no 1582475/MG. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, de modo que essa regra somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o daquele dispositivo legal, quando se admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, que não é o caso dos autos. Outrossim, anoto que julgado do Superior Tribunal de Justiça destacado pela Agravante não guarda relação com o presente caso, pois tratou de hipótese em que o devedor auferia renda de R$ 33.153,04 (trinta e três mil cento e cinquenta e três reais e quatro centavos), conforme se infere da ementa transcrita no corpo do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator